Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-29.2023.8.11.0020
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1001074-29.2023.8.11.0020

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITO DE NEGATIVA, ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL]

RELATOR:

EXMO. SR.
DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ALBERTO HIROSHI NAKAMURA ASHIKAWA - CPF: 288.240.718-13 (ADVOGADO), LUCIANA MIGUEL SCHMIDT - CPF: 003.430.069-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMO TITULAR. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA 166/STJ. SALVO-CONDUTO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I.
Caso em exame

1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu segurança determinando que a autoridade coatora se abstivesse de exigir ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, desde que devidamente escrituradas para fins de fiscalização tributária.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se há fato gerador de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade; e (
ii
) verificar a possibilidade de concessão de salvo-conduto genérico que inviabilize a fiscalização tributária estadual.

III.
Razões de decidir

3. A regra-matriz de incidência do ICMS requer a circulação jurídica de mercadorias, caracterizada por ato mercantil com transferência de titularidade e obtenção de lucro, conforme consolidado na Súmula 166/STJ.

4. A simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem alteração de titularidade, não configura fato gerador do tributo.

5. O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado como salvo-conduto genérico para obstar a atuação fiscal do Estado, sendo necessário ato administrativo concreto que justifique a proteção judicial.

6. Eventual suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser limitada à efetiva demonstração de ameaça concreta de ilegalidade, o que não ocorre no presente caso.

IV.
Dispositivo e tese

7. Em remessa necessária, reforma-se a sentença para denegar a segurança pleiteada, restando prejudicada a apelação.

Tese de julgamento:
"
Não configura fato gerador de ICMS a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, nos termos da Súmula 166/STJ, contudo, inviável a concessão de salvo-conduto genérico que inviabilize o exercício do poder fiscalizatório do Estado.
"

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; Súmula 166/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Ap
0002100-82.2013.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20/06/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO
. SR.

DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara
,

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BUNGE ALIMENTOS S/A
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível De Alto Araguaia que nos autos de Embargos
à
Execução Fiscal n. 1001074-29.2023.8.11.0020, julgou improcedente o pedido versado na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. A r. sentença condenou, ainda, o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignado, a apelante interpôs recurso de apelação cível, oportunidade em que alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de motivação, argumentando que a decisão deixou de analisar argumentos cruciais da apelante, configurando violação ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC.

Aduz preliminarmente, ainda, a nulidade da CDA por ausência dos requisitos legais, a divergência entre os fundamentos legais da CDA e os constantes do processo administrativo.

No mérito, assevera a nulidade do processo administrativo por ausência de enfrentamento de todas as teses. Alega a existência de cobrança indevida de ICMS com base nas notas fiscais 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691 e 692, dado que foram inutilizadas pela Secretaria de Fazenda devido à irregularidade fiscal do emitente, O Telhar Agropecuária Ltda.

Sustenta que não pode ser responsabilizada pela obrigação tributária decorrente de irregularidade de terceiros, conforme os artigos 339-A do RICMS/MT e 17, XII, da Lei Estadual n.o 7.098/98. Argumenta, então, que o Magistrado de origem aplicou a penalidade do art. 45, inc. I, alínea “a”, da Lei n° 7.098/98, que fora revogada pela Lei n° 10.978/2019, sendo incabível a imposição da multa, devendo ser afastada a exigência da CDA n° 20212925. Alega, também, que a multa aplicada no percentual de 60% do valor do imposto é excessiva e desproporcional, configurando enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.

Questiona a constitucionalidade dos índices de juros e correção monetária utilizados, superiores à Taxa SELIC, em desconformidade com o Tema 1062 do STF.

Não houve contrarrazões, id. 260464166.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A LUCIANA MIGUEL SCHMIDT,
OAB/
SC 43.792
.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. MARCELO CAETANO VACCHIANO

Excelentíssimos Senhores Desembargadores,

O presente caso versa sobre embargos à execução fiscal opostos pela empresa Bunge Alimentos S/A, que busca desconstituir débito tributário referente a ICMS, multas e juros, alegando supostas irregularidades na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e no processo administrativo fiscal.

O interesse do MP cinge-se com relação a aplicação da norma tributária, sua exegese, sendo que matérias particulares, de interesse das partes, não será objeto deste parecer já que o Estado possui a Procuradoria Geral para tal mister
.

Dentre os argumentos trazidos pela recorrente
,
o que chama a atenção do MP, por entender que se acolhido resultará na interpretação
,
data vênia
,
equivocada da norma tributária, refere-se a Ilegitimidade Passiva
.

Afirma que não pode ser responsabilizada pela suposta irregularidade cadastral dos fornecedores, pois agiu de boa-fé, não tendo meios de garantir a regularidade fiscal de terceiros.

Por sua vez,
quanto à Responsabilidade Tributária,
o
Réu (Estado de Mato Grosso)
, sustenta
o seguinte
:

O diferimento do ICMS foi interrompido devido à irregularidade cadastral dos fornecedores, conforme previsto no art. 339, inciso II, do RICMS/89, que dispõe:

Art. 339. Interrompem o diferimento previsto neste título:

II -
a
saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuinte do ICMS, ou esteja irregular perante o Fisco Estadual.

Na d
ecisão de Primeiro Grau
, no tocante à alegada i
nterrupção do
d
iferimento
, o
magistrado destacou que a irregularidade cadastral dos fornecedores configura hipótese de interrupção do diferimento, conforme previsto no art. 339, inciso II, do RICMS/89.

Nesse contexto, Excelentíssimos Desembargadores, ao analisar a matéria posta em debate,

este Órgão Ministerial entende que, ao decidir pela improcedência dos embargos,
o
magistrado de primeiro grau

acertadamente aplicou a legislação estadual e reconheceu a responsabilidade da embargante pelo recolhimento do ICMS.

A interrupção do diferimento, conforme previsto no art. 339, inciso II, do RICMS/89, foi devidamente configurada, uma vez que os fornecedores estavam irregulares perante o cadastro estadual.

A regra é o pagamento no momento do fato gerador.

O
diferimento é exceção, sendo um benefício fiscal que depende
de previsão legal expressa. Isso decorre do
princípio da legalidade tributária e da regra geral de incidência imediata prevista no CTN.

O diferimento tributário é um BENEFÍCIO FISCAL baseia-se em dois fundamentos principais:

Econômico: Busca evitar a incidência tributária em fases intermediárias da cadeia produtiva, postergando a cobrança para o momento mais adequado economicamente, geralmente na venda final ou em etapa com maior valor agregado.

Administrativo-fiscal: Concentra a arrecadação em contribuintes de maior porte ou com melhor estrutura administrativa, simplificando a fiscalização e reduzindo custos de conformidade. A seleção de quais tributos serão diferidos considera: • Natureza da atividade econômica • Complexidade da cadeia produtiva • Capacidade administrativa dos contribuintes • Risco de evasão fiscal • Impacto no fluxo de caixa do Estado

O
art
339, II
,
visa justamente proteger o Estado, sendo que o particular possui responsabilidade em conhecer com quem
contrata
.

Dessa forma, o Ministério Público manifesta-se pela manutenção da sentença de primeiro grau, assegurando a regularidade da cobrança e a integridade do sistema tributário do Estado de Mato Grosso.

É o parecer.

V O T
O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
BUNGE ALIMENTOS S/A
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível
d
e Alto Araguaia que
,
nos autos de Embargos
à
Execução Fiscal n. 1001074-29.2023.8.11.0020,
julgou improcedente o pedido versado na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Ainda, condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Colhe-se da inicial que o apelante opôs embargos
à
execução, julgado improcedente confirmando o ato administrativo da Administração Estadual concernente à constituição do crédito tributário (ICMS), por meio Aviso de Cobrança Fazendário no 82482/332/68/2011, do qual sobreveio a CDA n. 20212925 no valor de R$ 1.067.197,48 (um milhão sessenta e sete mil cento e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), em razão da transação comercial, objeto do lançamento, ter se dado no momento em que uma das partes (vendedor-produtor rural) se encontrava em situação irregular com o Fisco estadual.

A parte apelante busca a desconstituição do débito inerente ao ACF n. 82482/332/68/2011 (CDA n. 20212925), decorrente da ausência de recolhimento do ICMS quando da entrada da mercadoria adquirida de
produtor rural com inscrição estadual suspensa
, situação que fez interromper o diferimento que, na ocasião, amparava a operação.

Argumenta que é indevida a cobrança recebida por irregularidades praticadas por terceiros, sem ostensiva publicidade da declaração de inidoneidade do remente da mercadoria por parte do fisco, bem como que a pendência cadastral temporária deste contribuinte não o impossibilita de exercer suas atividades, tornando-o inidôneo, requer a nulidade do lançamento e do débito fiscal acima referido.

É o que merece registro.

Preliminar – Nulidade da sentença – Ausência de Fundamentação da Sentença.

A
apelante alegou, em preliminar, a nulidade da
s
entença por ausência de fundamentação.

Razão, todavia, não lhe socorre. Isto porque, vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da motivação dos atos judiciais, segundo o qual o Magistrado deve discorrer sobre as razões que embasam a determinação proferida, sob pena de nulidade absoluta.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da
Republica
Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in
verbis
:

Art. 93 - (...):

IX -
todos os
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, § 1o, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Entrementes,
a decisão concisa não conduz à ausência de fundamentação, desde que fiquem expressas as razões do seu convencimento.

Com efeito, conclui-se que, o que gera a nulidade de qualquer decisão não é a escassez de fundamentos, mas a sua absoluta ausência, ou seja, se, embora sucinta, a motivação existe, é impossível decretar a nulidade do
decisum
.

Sobre o tema, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo:

"PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR FALTA DE MOTIVAÇÃO. ARTS. 131, 165 E 458, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. TERMO A QUO DO PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO MEDIANTE PENHORA. JUNTADA DO MANDADO. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Não há nulidade no julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda. 2. Não se conhece de Recurso Especial em relação a ofensa ao art. 535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 3. O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.
"(REsp
1112416/MG,

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009,
DJe

09/09/2009)

Analisando a sentença recorrida, entendo que, embora concisa, o Julgador
a quo
apresentou, com clareza, os motivos que o levaram a condenação do Apelante.

No
decisum
apelado, o Magistrado de origem, declinou os fundamentos pelo qual rejeitou a pretensão autoral, refutou item por item das questões objeto do recurso em apreço.

Outrossim, ficou devidamente fundamentada a inutilização das notas fiscais, bem como analisada a alegada ilegitimidade passiva arguida em razão da aplicação da substituição tributária regressiva. Ademais, foi asseverado que competia ao ora apelante a obrigação de diligenciar e comprovar a regularidade cadastral da empresa remetente, qual seja, O Telhar Agropecuária Ltda."

Logo, não há que se falar em nulidade da Sentença por ausência de fundamentação, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

·
Preliminar – Nulidade da CDA

Em se de preliminar, aduz a parte apelante que há divergência dos fundamentos legais da CDA e do processo administrativo, não preenchendo os requisitos do artigo 2o, §5o da lei n. 6.839/90.

Colhe-se dos autos que, ao contrário do exposto nas razões recursais, que indica, com clareza, que o crédito em questão é decorrente de multa aplicada em procedimento administrativo, bem como descreve a infração cometida, vejamos:

·
Enquadramento do Aviso de Cobrança: Art. 17, inc. XI e XII, C/C 17-D, C/C Art. 20, ambos da – Lei no 7098/98; C/C Art. 10, 12, 13-B, Art. 88, 289, inc. I C/C Art. 339 e 339-A, RICMS, C/C Art. 1o, Inc. XVII e da Port. 100/96.

·
Enquadramento da CDA:
Arts
. 46; 52; 53; 88; 339, combinados com o § 7°, do art. 1°, do Anexo X do RICMS aprovado pelo Dec. 1944/89.

Contrariamente ao alegado pela parte apelante, não se evidencia qualquer dissensão na fundamentação adotada. O que se verifica, em verdade, é que o aviso de cobrança contemplou menção a um maior número de dispositivos normativos, os quais, todavia,
remetem invariavelmente à mesma infração descrita
, qual seja, a
ausência de recolhimento do ICMS em operações nas quais houve interrupção do diferimento
.

Vê-se, pois, que o título executivo em questão observou estritamente os requisitos formais delineados no art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do Código Tributário Nacional, na medida em que indica o processo administrativo, o número e a data da inscrição do débito em dívida ativa, o nome do devedor e seus respetivos dados, o
valor originário da dívida de R$1.067.197,48 (um milhão sessenta e sete mil cento e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos)
, bem como o
termo inicial
e os
juros de mora
e
demais encargos
, a
origem
e
natureza
.

Assim, não subsiste a alegação de nulidade, pois verifica-se que a CDA é válida e exigível, havendo observado todas as formalidades legais para sua constituição, de modo que não subsiste a tese relativa à alegada nulidade.

Rejeito
a preliminar alegada.

Mérito

A parte apelante insurge-se contra o débito tributário consubstanciado no Auto de Constatação Fiscal n. 82482/332/68/2011 (CDA n. 20212925), oriundo da ausência de recolhimento do ICMS. Em apertada síntese, sustenta a improcedência da cobrança por entender que decorre de irregularidades imputáveis exclusivamente a terceiros, sem que tenha havido, por parte do Fisco, ostensiva publicidade acerca da declaração de inidoneidade do remetente da mercadoria.

Argumenta, ainda, que a pendência cadastral de caráter temporário atribuída ao referido contribuinte não seria suficiente para impedir o exercício de suas atividades ou qualificá-lo como inidôneo. Em vista disso, pleiteia a nulidade do lançamento tributário e do débito fiscal mencionado.

Destaco, em primeiro lugar, que, a partir da análise das provas constantes dos autos, especialmente do processo administrativo apensado, constata-se a reiteração de uma retórica por parte da apelante, que permanece restrita aos mesmos argumentos anteriormente suscitados desde a fase administrativa.

Ressalte-se, ainda, que o apelo anteriormente interposto, no qual foi acolhida a preliminar de cerceamento de defesa por este Relator, reproduz substancialmente os mesmos fundamentos, ressalvando-se, por óbvio, a ausência da referida preliminar, que já foi objeto de apreciação e decisão neste processo, conforme anteriormente consignado, evidenciando a insistência da empresa apelante em uma retórica argumentativa reiterada e desprovida de elementos novos ou substanciais.

Inicialmente, a parte apelante
alega nulidade do processo administrativo
, em virtude da ausência de apreciação na decisão administrativa referente à irregularidade da inscrição estadual do contribuinte
“O Telhar Agropecuária Ltda”
. Logo, ao contrário do alegado, o processo administrativo não apresenta qualquer nulidade.

Registre-se, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade, o que significa que, se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação deste Poder importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade quanto ao cerceamento de defesa, se mostra legal a decisão administrativa,
não havendo que falar em nulidade do processo administrativo
.

Outrossim, colaciono ao presente a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações suscitadas pelas partes, tampouco a limitar-se aos fundamentos por elas apresentados ou a responder, individualmente, a todos os seus argumentos, desde que tenha identificado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

Nesse sentido, o entendimento pacífico da Corte Superior de Justiça:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."

(
EDcl
no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
15/6/2016.)

Consoante se depreende dos autos, a CDA n.o 20212925, originada do Aviso de Cobrança Fazendário n.o 82482/332/68/2011 e instruída pelos Processos Administrativos n.o 349136/2011; 5290453/2013; 5025146/2014; e 5025576/2015, posteriormente exigida pelo Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n.o 362310/54/28/2020, impôs à embargante a obrigação de recolher ICMS, acrescido de correção monetária e multa.

Tal exigência fiscal decorre de operações de circulação de mercadorias acobertadas por notas fiscais emitidas no
período de julho de 2010,
nas quais a embargante teria supostamente adquirido mercadorias de
produtor cuja inscrição estadual encontrava-se com status de suspensa, cassada ou baixada
sumariamente no cadastro de contribuintes do Estado de Mato Grosso.

É cediço que o
benefício do diferimento
instituído pelo Estado de Mato Grosso, aos contribuintes do ICMS que realizam operações com produtos agropecuários, como no caso em estudo, consiste em um adiamento/postergação do recolhimento do imposto devido.

Todavia, para usufruir desse benefício, é necessário que o contribuinte preencha os requisitos legais dispostos na legislação fiscal, dentre eles, a
regularidade fiscal
(ausência de débitos).

Com efeito, não satisfeitos tais requisitos (condições) com relação a quaisquer das partes, o imposto decorrente da operação mercantil realizada é exigível, no ato da negociação com a conseguinte emissão da nota fiscal. No caso em tela, não restou observado o preenchimento de tais requisitos, gerando, deste modo, o procedimento fiscal aqui questionado.

Nesse sentido, o ato administrativo está fundamentado no artigo 339, II do RICMS, que prevê
a interrupção do diferimento na hipótese de saída de produto
, em que o remetente ou destinatário esteja em situação fiscal irregular:

“Art. 339. Interrompem o diferimento previsto neste título:

II -
a
saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuinte do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual; (cf. artigo 17-H da Lei no 7.098/98, acrescentado pela Lei no 9.425/2010 – efeitos a partir de 2 de agosto de 2010).

Art. 339-A (...)

§ 7o A existência de irregularidade em nome do remetente interrompe o diferimento, obrigando o mesmo a efetuar o recolhimento do imposto correspondente à operação antes da saída da mercadoria”.

Como já registrado, o
benefício do diferimento
(forma de substituição tributária) que possibilita o adiamento do recolhimento do tributo para outro momento da cadeia mercantil, é
condicionado
, dentre outras exigências, à regularidade fiscal do remetente (vendedor),
que no presente caso é a empresa
“O Telhar Agropecuária Ltda”
.

A verificação acerca do preenchimento de tais condições, ao contrário do alegado pelo apelante,
é de RESPONSABILIDADE DO DESTINATÁRIO (comprador), ora apelante
, que deve ter em mãos as informações necessárias e comprobatórias da regularidade fiscal do contribuinte no ato da negociação e da emissão do documento fiscal, e suas informações, cabe o registro, podem ser obtidas por meio de simples consulta no site da SEFAZ/MT.

O apelante não pode se eximir de responsabilidade, atribuindo culpa ao Ente Público Fiscalizador. O dever, em razão da comercialização, de verificar se o remetente das mercadorias estava ou não em situação regular no cadastro da SEFAZ, é do apelante (comprador). Estabelece o artigo 339-A, § 2o do RICMS/MT:

“§ 2o Na hipótese do § 1o, incumbe ao destinatário manter o extrato da consulta efetuada, comprobatório da regularidade do remetente, arquivado juntamente com a Nota Fiscal que acobertou o trânsito da mercadoria, pelo período decadencial, para exibição ao fisco quando solicitado”.

Desta feita, conclui-se que era
dever do apelante
consultar a regularidade cadastral do remetente (vendedor), bem como, a irregularidade do produtor rural remetente
acarreta em
interrupção do diferimento, o que releva a pertinência da cobrança do tributo
.

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – IRREGULARIDADE FISCAL DO REMETENTE – IMPOSTO DEVIDO NO ATO DA TANSAÇÃO COMERCIAL E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL - LEGALIDAE DO DÉBITO QUESTIONADO – SENTENÇA MEANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1 – O acolhimento do
beneficio
do diferimento, que posterga o recolhimento do imposto para outro momento da relação mercantil, a exemplo dos demais benefícios fiscais, depende do preenchimento de determinados requisitos (condições) dispostos em lei, dentre eles o da regularidade fiscal das partes. 2 – A demonstração de referidas condições, nas hipóteses como a dos autos, é de inteira responsabilidade do destinatário (comprador das mercadorias), não podendo dela se eximir, atribuindo falha da sua constatação ao Agente Público Fiscalizador, por ter sido responsável pela emissão da nota fiscal, porquanto não é de sua atribuição a verificação das irregularidades fiscais, mas, tão somente o de preencher os documentos fiscais de acordo com as informações prestadas pelas partes” (Apelação n. o 130944/2013, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 3a Câmara Cível, julgado 02-12-2014).

Ademais, sobre o ICMS devido sob regime de substituição tributária, a legislação estadual não afastou a obrigação tributária do contribuinte substituído, mas estabeleceu a responsabilidade solidária (artigos 18-A e 20 da Lei n. 7.098/98). E, como a referida solidariedade não comporta benefício de ordem, é facultado ao fisco exigir o cumprimento da obrigação tributária de qualquer dos devedores solidários, contribuinte substituído ou substituto tributário, sem que configure irregularidade.

Assim, a parte apelante
não
demostrou o preenchimento das condições necessárias à obtenção do
benefício do diferimento
na operação mercantil, mormente o da regularidade fiscal do remetente fica obrigado a efetuar o recolhimento do tributo devido desde o momento da realização da transação, conforme disposto na legislação em vigor, portanto, não há o que se falar em nulidade da cobrança do tributo pelo Fisco estadual.

No que tange a
inutilização das notas fiscais
, o apelante suscita cobrança indevida de ICMS com base nas notas fiscais 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691 e 692, dado que foram inutilizadas pela Secretaria de Fazenda devido à irregularidade fiscal do emitente, O Telhar Agropecuária Ltda.

A inutilização das notas fiscais foi motivada pela negativa, por parte da Secretaria da Fazenda (SEFAZ-MT), de autorização para sua emissão, fundamentada em irregularidades fiscais imputadas ao emitente. Tal circunstância, entretanto,
não descaracteriza a efetiva realização da operação subjacente
, que ensejou a exigência tributária correspondente, consistente na cobrança do ICMS e das penalidades aplicáveis, amparada na ausência de emissão de documento fiscal revestido de idoneidade jurídica.

Outrossim, da irregularidade cadastral do produtor rural remetente,
a operação realizada não estava acobertada por documento fiscal idôneo
, ou seja,
as notas fiscais emitidas são tidas como inidôneas
, uma vez que a operação geradora do fato gerador do ICMS ocorreu, nos termos do art. 35-B, inc. III, da Lei no 7098/98 e do art. 201, §1o, inc. III, do RICMS/89, abaixo transcritos:

“Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (acrescentado pela Lei n.o 7.364/00) (...) III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;”

“Art. 201 Os documentos fiscais serão emitidos por decalque a carbono ou em papel carbonado, preenchidos à máquina ou manuscrito a tinta ou lápis-tinta, ou, ainda, por sistema eletrônico de processamento de dados, devendo os seus dizeres e indicações estar bem legíveis em todas as vias. § 1o - É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que: (cf. art. 35-B da Lei
n.°
7.098/98, acrescentado pela Lei n.o 7.364/2000) (...) III – embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;”.

Assim, considerando que a legislação estadual qualifica como inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que, embora formalmente regular, tenha sido emitido por contribuinte em situação fiscal irregular (art. 35-B, inciso III, da Lei n.o 7.098/98, e art. 201, § 1o, inciso III, do RICMS/89), bem como condiciona o diferimento à regularidade cadastral tanto do remetente quanto do destinatário das mercadorias (art. 339, caput, inciso II, do RICMS/89), torna-se
inequívoca a configuração da infração tributária.
Tal circunstância legitimou, de forma cristalina, a lavratura do Aviso de Cobrança Fazendária n.o 82482/332/68/2011, que encontra pleno amparo nos dispositivos legais aplicáveis.

- Da multa – confisco.

A empresa apelante questiona ainda,
a multa fixada
em patamar exorbitante e seu caráter confiscatório. Igualmente alega que a penalidade do art. 45, inc. I, alínea “a”, da Lei n° 7.098/98, foi revogada pela Lei n° 10.978/2019, sendo incabível a imposição da multa, devendo ser afastada a exigência da CDA n° 20212925.

Pois bem.

Ab
initio
, conforme mencionado pelo apelante deve ser aplicada a lei do tempo da infração tributária, considerando que o fato gerador 2010, não há óbice à aplicação da Lei n° 10.978/2019, e consequentemente da multa.

Tem-se que a multa estipulada não tem efeito confiscatório, haja vista possuir os requisitos legais necessários, constando na CDA, sua fundamentação legal e sua forma de cálculo.

A sanção administrativa imposta não possui contornos confiscatórios, mas tão somente natureza punitiva e pedagógica, com o desiderato de reprimir ilícitos tributários praticados e de inibir sua prática de forma reiterada.

Assim, somente tem caráter confiscatória caso a sua fixação seja
superior
à 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto do Supremo Tribunal Federal, in
verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3.
Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (STF - ARE 1058987
AgR
, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, Processo Eletrônico DJe-289 DIVULG 14-12-2017
Public
15-12-2017)” (Destaquei).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta
e
. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA – IMPERTINÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – NOMES DOS SÓCIOS INCLUÍDOS NA CDA COMO CORRESPONSÁVEIS – VALIDADE DA CDA – PREFACIAIS AFASTADAS. REDUÇÃO DA MULTA APLICADA – INVIABILIDADE – EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO. Tendo a constituição do crédito tributário se dado dentro do prazo estabelecido pelo art. 173, inciso I, da Lei 6830/80, nada há o que se falar em decadência. Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis e, a teor do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei no 6830/80, correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução.
Impossível se mostra a redução da multa administrativa aplicada no percentual próximo de cem por cento (100%) do valor do tributo, visto que não possui ela natureza confiscatória, dada a sua natureza punitiva e pedagógica, bem como a gravidade da conduta perpetrada
. (N.U 0030372-40.2011.8.11.
0041 ,
, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2015,
Publicado
no DJE 23/02/2015)” (Destaquei)

Nesse contexto, a penalidade pecuniária estipulada na Certidão de Dívida Ativa (valor atualizado de R$ 185.384,62) não afronta o princípio da vedação ao confisco, consagrado no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, tampouco viola os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Tal conclusão se sustenta na perfeita adequação entre a gravidade da conduta sancionada e a sanção imposta, considerando-se que o valor originário do tributo, acrescido de atualização monetária, perfaz o montante de R$ 308.974,37, revelando que o valor da multa não ultrapassa o limite de 100% (cem por cento) do débito tributário principal.

Da Inconstitucionalidade dos Critérios de Atualização da CDA.

A empresa apelante questiona a constitucionalidade dos índices de juros e correção monetária utilizados, superiores à Taxa SELIC, em desconformidade com o Tema 1062 do STF.

O Supremo Tribunal Federal, em recurso paradigma (Tema 1.062), estabeleceu que embora seja possível que os estados legislem sobre os índices de correção monetária e taxas de juros a ser utilizada, os seus percentuais devem ser limitados aos estabelecidos pela União (Selic):

Nesse sentido:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FINANCEIRO. LEGISLAÇÃO DE ENTES ESTADUAIS E DISTRITAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PERCENTUAL SUPERIOR ÀQUELE INCIDENTE NOS TRIBUTOS FEDERAIS. INCOMPATIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TEMA. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. (STF - ARE 1216078 RG, Relator (a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Logo, qualquer decisão judicial que vise à aplicação da tese firmada deve, necessariamente, averiguar se os índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre o crédito tributário executado superam o percentual aplicado pela União Federal - que utiliza a Taxa Selic para essa mesma finalidade.

In
casu
, verifica-se que o ente estadual procedeu à atualização da Certidão de Dívida Ativa mediante a aplicação de correção monetária com base no IGP-DI, acrescida de juros de mora à razão de 1% ao mês sobre o montante corrigido. Extrai-se da documentação acostada aos embargos a
ausência de elementos que permitam aferir se o índice utilizado pela Fazenda Pública excedeu os percentuais da taxa SELIC
, adotada pela União como parâmetro de atualização. Não há, assim, comprovação de eventual afronta ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma.

Entrementes, verifica-se a ausência, nos autos, de planilha evolutiva do débito, instrumento que se revela imprescindível para a realização de uma análise comparativa entre os índices de atualização aplicados. A documentação referida, permitiria aferir se a variação do IGP-DI
manteve-se
dentro dos parâmetros legais estabelecidos no julgamento do Tema n.o 1.062 pelo Supremo Tribunal Federal, ao longo de todo o período de mora tributária imputável ao contribuinte perante o Estado.

Assim, a parte apelante, não logrou desincumbir-se do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não apresentou cálculos aritméticos aptos a demonstrar que a atualização realizada pelo ente estadual ultrapassou os índices estabelecidos pela taxa SELIC. Ressalte-se que lhe foi oportunizada a dilação probatória, ocasião em que, de forma expressa, requereu o julgamento antecipado da lide (ID 166635902).

Nesse sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS UTILIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS - TEMA 1.062/STF - LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (Tema 1.062/STF). 2. Se a própria parte Excipiente instrui sua Exceção de
Pre
-Executividade com laudo técnico pericial, resta enfraquecido o argumento de que o caso não demanda a necessária dilação probatória. 3. Fica evidente a necessidade de dilação probatória quando o IGP-DI, índice de correção monetária utilizado pelo Estado para a atualização de créditos tributários apresenta variação negativa em determinados meses, enquanto a Taxa Selic se mantém constante no mesmo período. 4. Apesar da diferença de variação constatada, não há como dizer, sem a prova técnica necessária, se a variação
da
IGP-DI se mantém abaixo ou no limite legal estabelecido no julgamento do Tema n.o 1.062/STF para todo o período em que o contribuinte se encontra em mora tributária junto ao Estado. 5. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida. (TJ-MT - AI: 10028295120238110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 05/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/09/2023).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025